Tribunal: TJMT
Processo: 1011832-48.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011832-48.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Turismo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALICE CAROLINNE SOARES PAVESE - CPF: 014.504.111-50 (RECORRENTE), LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - CPF: 023.555.831-10 (ADVOGADO), MARCIA REGINA SOARES - CPF: 861.658.871-04 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0001-88 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO CANCELADO. PANDEMIA DE COVID-19. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes do não reembolso, em prazo razoável, de valores pagos por pacote turístico cancelado em razão da pandemia da Covid-19. A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 2.736,18 a título de danos materiais, com juros e correção monetária, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A parte autora recorre, buscando a reforma parcial da sentença quanto à condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso no reembolso de valores pagos por pacote turístico cancelado, mesmo diante da pandemia de Covid-19, configura falha na prestação do serviço; e (ii) definir se tal falha enseja indenização por danos morais, ainda que não haja prova de prejuízo extrapatrimonial concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das rés decorre da relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

4.

A autora adquiriu pacote turístico com voos e hospedagem para o destino Natal/RN, com viagem inicialmente prevista para março de 2021, mas cancelada em razão de restrições locais impostas pela pandemia.

5.

Embora o art. 3o da Lei n. 14.034/2020 permita o reembolso no prazo de até 12 meses contados da data do voo cancelado, as rés não comprovaram o cumprimento desse prazo, tampouco a devolução dos valores até o ajuizamento da ação, ocorrido mais de três anos após o cancelamento.

6.

O atraso injustificado no reembolso, aliado à ausência de solução administrativa efetiva, configura falha na prestação do serviço e gera abalo moral indenizável, por ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano.

7.

A Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que o dano moral, em casos análogos, é presumido (in re ipsa), não se exigindo demonstração de prejuízo concreto.

8.

A fixação da indenização em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011832-48.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Alice Caroline Soares de Lima

Recorrida(s):

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A

JGA Tour Viagens e Turismo Ltda – ME

Tuiutur Viagens e Turismo Ltda - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença, que tem a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por todas as partes, decido
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos, para
CONDENAR
as rés solidariamente
ao pagamento do valor de

R$ 2.736,18 (dois mil setecentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), nos termos do CDC a título de indenização por danos materiais, com juros de mora segundo a taxa SELIC desde a data do respectivo desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir de 01/2021 (id. 154955047); e

INDEFERIR
o pedido de danos morais.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.o, da CNGC.

Advirta-se a possibilidade de aplicação de multa em caso de embargos de declaração meramente protelatórios ou de cunho de reanálise (recurso inominado), nos termos do artigo 1026 do CPC.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.

Sem ônus sucumbenciais, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.
”.

A autora recorre da sentença pretendendo a reforma quanto a indenização pelos danos morais.

No presente caso, restou comprovado que a Reclamante, ora Recorrente, adquiriu pacote turístico com passagens aéreas e hospedagem para o destino de Natal/RN, com viagem inicialmente prevista para março de 2021, partindo de Cuiabá (CGB), com conexões em Brasília (BSB) e São Paulo (GRU). Conforme registrado em mensagens trocadas com a representante da agência, a viagem foi inviabilizada diante das restrições locais impostas em decorrência da pandemia da Covid-19, tendo a autora solicitado o cancelamento junto à agência ainda em março de 2021.

Contudo, até a data do ajuizamento da ação (07/05/2024), o ressarcimento dos valores desembolsados ainda não havia sido feito pela empresa Reclamada a consumidora.

Conforme o artigo 3o da Lei no 14.034/20, em caso de cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, será devido o reembolso do valor ao consumidor, no prazo de 12 meses, contados da data do voo cancelado.

Com efeito, restou evidenciado que a reclamada extrapolou o prazo previsto para reembolso a parte reclamante, situação que constitui falha na prestação do serviço, tendo esta que ingressar com a presente ação para o recebimento dos valores pagos pelo pacote de viagens cancelado.

Cabe ressaltar que o dano moral, no caso concreto, não está atrelado ao cancelamento do voo e a pandemia de covid-19, mas sim, a ausência de resolução administrativa da contenda, visto que depois de decorrido o prazo estabelecido para pagamento, a Reclamante tentou resolver o problema administrativamente, sem sucesso, o que gera frustração e transtorno, configurando falha na prestação de serviço e a obrigação de indenizar.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – PASSAGEM AÉREA – AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS -
CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA
COVID
-19 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VOO E
REEMBOLSO
NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1006150-62.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS.
CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA DO
COVID
-19.
REEMBOLSO
INTEGRAL NÃO REALIZADO PELA EMPRESA AEREA. DANO MORAL DEVIDO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagem aérea, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.
2. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1002585-75.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DE
COVID
-19 – PEDIDO DE
REEMBOLSO
NÃO ATENDIDO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2. Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pelas reclamantes, foi cancelado devido a Pandemia de
Covid
-19, razão pela qual, as reclamantes solicitaram o
reembolso
do valor total pago pelo pacote, porém, não obtiveram êxito, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.

3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.
4. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido à restituição a título de danos materiais.
5. Recurso conhecido parcialmente provido.
(N.U 1011623-27.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 03/05/2023)

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, entendo que deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
condeno as Recorridas, solidariamente, a pagar a Recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025